Tribunal: TJES
Processo: 5016253-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016253-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA LIGIA DA ROCHA COUTO
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016253-06.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FLAVIA LIGIA DA ROCHA COUTO

RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. EXCESSO DE VELOCIDADE. EXCLUDENTE CONTRATUAL NÃO PREVALENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, suscita a ocorrência de inovação recursal e suposta violação à dialeticidade recursal, bem como impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente, enquanto no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, verifico que embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto à alegação de inovação recursal, com parcial razão o Recorrido. Efetivamente, a questão relativa à suposta contratação por WhatsApp não foi suscitada pela parte autora durante a fase instrutória, de modo que não se pode admitir a arguição de novas teses em grau recursal. Por outro lado, a desconsideração dessas questões não prejudica o conhecimento do recurso, haja vista que a impugnação recursal possui outros fundamentos autônomos, de modo que deixo de apreciar tão somente as teses inéditas trazidas pela Recorrente na hipótese.

(5). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que merece reforma a r. sentença. Isso porque, em primeiro lugar, da dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência juntado aos autos, não é possível concluir inequivocamente pela ocorrência de conduta deliberada e consciente do Recorrente com o fim específico de causar o dano, mas sim de conduta absolutamente imprudente por parte do segurado no momento do sinistro.

(6). Efetivamente, à luz do CDC que, em última análise, exige cautela no exame das cláusulas restritivas, a redação genérica da exclusão invocada pelo Recorrido e que estaria a justificar a apuração técnica da velocidade praticada no veículo coberto viola a boa-fé contratual, o princípio da razoabilidade e o princípio da interpretação do contrato de forma mais favorável ao consumidor. A previsão contratual apresenta-se no sentido de que induzem exclusão dos benefícios os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis de trânsito. Contudo, não há como se admitir que o contrato de seguro automotivo (ou serviço de proteção automotiva) seja celebrado com cláusula que afaste o direito à indenização nos casos de imprudência, negligência ou imperícia do segurado, como ocorre no caso, pois, assim, estar-se-ia frustrando a própria finalidade do negócio.

(7). Longe disto, a hipótese que exclui o direito à indenização, na precisa dicção do artigo 768 do Código Civil, é a de agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado, todavia, não erigida pela parte recorrida em seu benefício. Em outras palavras, a conduta antijurídica, neste caso por infração às normas de trânsito, não caracteriza agravamento do risco em sede de seguro, porquanto ausente o elemento volitivo essencial ao ato, então correspondente ao dolo. Por linha de conta, não se erige à condição de exclusão válida de proteção.

(8). Nesse mesmo sentido, inclusive, veja-se o seguinte julgado do E. TJMG: “
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO FATAL - FATOS PENDENTES DE ELUCIDAÇÃO - AUSÊNCIA - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO ESCORREITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CONDUTOR REQUERIDO - ASSOCIAÇÃO VEICULAR DEMANDADA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO - OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO - EXCESSO DE VELOCIDADE - EXCLUDENTE CONTRATUAL NÃO PREVALENTE - PENSÃO MENSAL - INSERÇÃO NA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS Em autos de ação indenizatória apoiada em colisão de veículos, excesso de velocidade não constitui, por si só, agravamento do risco. A prova pericial destinada à apuração desse elemento tem feição despicienda no cenário litigioso e seu indeferimento não induz cerceio de defesa.
A velocidade excessiva imprimida ao veículo protegido, mesmo quando ocorrida, não se erige à condição de excludente de cobertura. Para tanto, exige-se que o condutor tenha atuado deliberada e intencionalmente para produzir o resultado danoso . Sem que isso ocorra, a prática traduz mero ato infracional às normas de trânsito. A pensão mensal insere-se no âmbito de alcance dos danos materiais, devendo ser abarcada pela correlata cobertura até o limite numérico fixado no instrumento de adesão protetiva.
”
(TJ-MG - AC: 50044340320178130134, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023).

(9). Por isso, haja vista que não há demonstração de qualquer hipótese de exoneração de responsabilidade da seguradora no que se refere ao seu dever de prestar a indenização devida decorrente do sinistro narrado nos autos, entendo pela procedência do pedido autoral quanto aos danos materiais, razão pela qual condeno o Recorrido ao custeio do valor cobrado em face da Recorrente em decorrência dos prejuízos materiais havidos a partir do sinistro, no importe de R$ 50.563,39.

(10). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a recusa do Recorrido em cumprir com a sua obrigação contratual de indenizar o prejuízo decorrente do sinistro segurado, imputou à consumidora grave perda de tempo útil com tratativas administrativas infrutíferas junto ao Recorrido para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida: a) ao pagamento do montante de R$ 50.563,39 a título de danos materiais,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)